Tribunal: STF
Processo: HC 97977
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Crime 
   cometido sob a vigência da Lei nº 6.368/76. Impossibilidade de 
   aplicação da redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da nova 
   Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/06). Ordem concedida de ofício.
1. 
   A primariedade e os bons antecedentes não são suficientes ao 
   deferimento do benefício, pois, nos termos do que contido no § 4º 
   do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a aplicação da redução da pena 
   depende, ainda, de que o agente não se dedique a atividades 
   criminosas nem integre organização criminosa, sendo certo que 
   esta Suprema Corte, na via estreita do habeas corpus, não pode 
   apreciar o conjunto probatório para conceder o benefício 
   pleiteado.
2. As provas contidas nos autos bem demonstram que a 
   paciente se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes e fazia 
   dessa atividade o seu meio de vida.
3. Nos termos do parecer do 
   Ministério Público Federal, é "inadmissível a conjugação da 
   pena-base prevista na Lei nº 6.368/1976 e a causa de diminuição 
   contida na Lei nº 11.343/2006, visto que, agindo deste modo, o 
   juiz atuaria como legislador positivo, criando uma terceira lei, 
   o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico".
4. Habeas 
   corpus denegado.
5. Ordem concedida de ofício para modificar o 
   regime prisional de integralmente fechado para o inicialmente 
   fechado, absolver a paciente pelo crime de associação (art. 14 da 
   Lei nº 6.368/76) e excluir da condenação a majorante prevista no 
   inciso III do art. 18 da Lei nº 6.368/76, caso tenha sido 
   restabelecida pelo TJSP, mantendo-se a condenação pelo crime de 
   tráfico ilícito de entorpecentes (art. 12 da Lei nº 6.368/76), 
   com o aumento decorrente da incidência da causa prevista no 
   inciso IV do art. 18 da referida lei.
5. Ao Juízo de Execuções 
   caberá a nova dosimetria, observando o limite de 4 anos de 
   reclusão, sob pena de reformatio in pejus.